Tribunal: TJPA
Processo: 0807378-82.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807378-82.2022.8.14.0051

APELANTE: IGOR LENO BORGES COSTA, CONHECIDO COMO "BODINHO".

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para uso próprio; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) determinar se o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para uso próprio é incabível diante da inexistência de provas nesse sentido e da presença de elementos que indicam a destinação mercantil da droga.

4. O depoimento de policiais militares é considerado prova idônea quando prestado sob contraditório e não há demonstração de parcialidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal é afastado, pois o réu possui condenação transitada em julgado anterior, configurando maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena nos termos da Súmula 23 do TJPA.

6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é incabível, pois o réu não é primário nem possui bons antecedentes, além de não preencher os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por
habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal exige prova inequívoca da destinação da substância para consumo próprio, o que não se verifica diante das circunstâncias da apreensão e dos demais elementos probatórios. 2. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJPA. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe a primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas, requisitos não preenchidos pelo réu. 4. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado pela via processual adequada, não sendo a apelação substitutiva do
habeas corpus
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 316; RITJPA, art. 30, I, “a”; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2629078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Igor Leno Borges Costa apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15284131).

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob alegação de ausência de provas da mercancia. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, articulando a fundamentação inidônea da vetorial dos antecedentes criminais. Além disso, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, por fim, o direito de recorrer em liberdade (ID 15284149).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15284155), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17305903).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso é parcialmente admissível.

Isso porque, em relação ao pedido de recorrer em liberdade, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de revisão nos termos do art. 316 do CPP sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolher a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo auto de apreensão de duas pedras de oxi, um invólucro contendo raspas de pedra de oxi, a quantia de R$ 548,00, uma motocicleta, Honda/NXR 150 Bros ESD, placa JVP 6806, cor vermelha e um smartfone Galaxy Samsung A31 encontrados na posse do apelante (ID 15284028, p. 5), circunstâncias que reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

Além disso, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.04.000279-QUI, confirmou a natureza ilícita da substância, descrevendo a apreensão de uma porção de substância em forma de pedra amarelada, pesando 5,29g, uma porção de substância em forma de pedra fragmentada e pó esverdeado, pesando 20,24g e um envoltório plástico transparente opaco, contendo uma porção de substâncias em forma de pedras amareladas e esverdeadas, pesando 5,32g, sendo positivas para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA (ID 15284058, págs. 33/34).

A
autoria
da traficância resta comprovada em especial pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, os quais, sob o crivo do contraditório, descreverem com detalhes e empreitada criminosa, conforme consignado na sentença:

A
testemunha MARCOS PINTO VIANA, Policial Militar
, em síntese, declarou em juízo que, “nossa viatura estava em operações, pela área do 35º; que foi avisado por alguém sobre a possível comercialização de entorpecentes no local em que ele foi abordado; que inclusive foi passado as características de um indivíduo que estaria numa motocicleta; que a viatura se deslocava pelo local e em frente a uma residência foi abordado no local, quando iam saindo numa motocicleta; que foi feita busca pessoal; que havia uma policial feminina numa das viaturas; que foi feita a busca pessoal nas pessoas que se encontram aqui (réus); que com ela foi encontrada uma quantia de entorpecente; que não recorda com quem foi encontrado o dinheiro; que no momento da abordagem eles não estavam fazendo nenhuma negociação; que foi visualizado sair uma pessoa próximo deles; que como havia notícias da traficância e também das características, por isso foi feita a abordagem; que não havia notícias que os réus participassem do tráfico de drogas, apenas que o local era de tráfico; que as características da moto e pessoas que foram passadas anteriormente batiam com as dos réus; que inclusive foi detalhado que a ré estaria com uma bolsa e que a ré realmente estava com uma bolsa no momento da abordagem; que no momento da abordagem foi apreendida com droga com a ré; que foi perguntado de quem era a droga, o réu respondeu que era dele; que posteriormente ele entrou na residência e trouxe mais outra quantidade; que os invólucros tinham características de “oxi”; que pela prática, sabe que a comercialização das drogas é feita envolto plásticos ou papel alumínio; que o cheiro é muito forte, é característico; que o réu não aparentava uso de entorpecentes; que o réu não estava alterado ou nervoso; (...); que a abordagem aconteceu a noite; que a abordagem aconteceu em frente a uma residência; que o réu durante a abordagem ele falou o que iria vender em uma festa; que não tem como afirmar se ele vendeu ou não droga para essa pessoa que estava próxima; que droga estava em uma porção inteira; que acompanharam o réu quando ele foi buscar a droga na residência; que o réu autorizou a entrada na residência; que a quantidade encontrada com ré era pouco, mas a quantidade de droga que réu trouxe da residência era maior; que o réu assumiu que a droga encontrada com a ré era dele e ele que iria vender.

A testemunha JOÃO QUIRINO DA FONSECA NETO, Policial Militar,
em síntese, declarou em juízo (...) Que estava ocorrendo uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes na área do 35º BPM, que era o batalhão da guarnição; (...) que receberam a denúncia anônima que estava ocorrendo tráfico, sendo repassadas as características da motocicleta e dos indivíduos; que seguindo para o local, eles foram avistados fazendo a comercialização, que abordaram eles e encontraram uma pedra de óxi; que lembra de terem encontrado um celular, os entorpecentes, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro que não sabe especificar o valor; que essa quantia em dinheiro era fracionada; que, salvo engano, eram dois invólucros; que os invólucros possuíam características para comercialização; que no momento da abordagem, o entorpecente não foi encontrado com ele, e sim com GESSIANE, que informou que não tinha nada a ver e que a droga era de IGOR; que todas as características recebidas eram compatíveis com as verificadas na abordagem; que ao indagar sobre os entorpecentes; que IGOR respondeu que seriam comercializados em festas pela cidade; (trecho inaudível). (ID 15284131)

Destarte, a alegada condição de usuário de entorpecente, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça “admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2629078/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024), o que não ocorreu na espécie.

Na espécie, verifica-se que a natureza e a droga apreendida (pedra de óxi - cocaína), a quantidade apreendida (30,85g), bem como o dinheiro apreendido, a denúncia anônima apontando a traficância, inclusive com a descrição do apelante em uma motocicleta e a prisão em flagrante, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ.
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no HC n. 497112/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019), como ocorreu no caso em análise.

Por outro ângulo, revela-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque consta nos autos que o réu possui condenação com trânsito em julgado em 25/07/2022, nos autos do processo nº 0013113-37.2019.8.14.0051 (ID 15284035), circunstância que afasta sua primariedade e impede o enquadramento como traficante eventual.

Tal fundamento foi corretamente observado pelo juízo sentenciante ao agravar a pena-base e, por consequência, afastar a aplicação do tráfico privilegiado (ID 15284131), inexistindo reparo a ser feito nesse ponto.

Outrossim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista, que se encontra escorreita a desfavorabilidade dos maus antecedentes, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, o magistrado singular não divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual “condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes” sendo certo que “a aplicação do tráfico privilegiado requer que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos” pelo apelante (
AgRg no HC n. 936.417/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/3/2025).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025